Tribunal: STF
Processo: HC 182904
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 171, § 4º, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 531.077.
    Colhe-se dos autos que o paciente sentenciado à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171, § 4º, c/c artigo 14, II, do Código Penal.
    Foi impetrado habeas corpus perante a Corte de origem, contudo, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, a defesa manejou novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na pena imposta ao paciente, na ordem constritiva da liberdade e em suposto excesso de prazo.
    Narra a petição inicial que “o magistrado sentenciante, a despeito de considerar favoráveis ao acusado todas as circunstâncias judiciais e aplicar a pena-base no mínimo legal, fixou o regime inicial mais gravoso – fechado”. 
    Informa que “como a pena definitiva é inferior a 4 anos de reclusão, embora o réu seja reincidente, a imposição do regime intermediário – semiaberto – se mostra adequad[a] e suficiente para a repressão e prevenção do crime ”.
    Entende que “a concessão da ordem de ofício pode alicerçar-se em dois pilares cumulativos, quais sejam: a exigência de imediata atuação do Supremo Tribunal Federa para o fim de se alcançar a efetividade do direito de locomoção”. 
    Aponta que “o paciente se encontra dentro do grupo de risco, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, a qual estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo; o que impõe a necessidade de revisão da sua prisão”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto requer-se:
    a) O conhecimento do presente writ, concedendo a medida liminar pretendida, com o propósito de que, no presente caso, seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alternativamente, seja fixado o regime inicial semiaberto, requer ainda subsidiariamente a concessão do direito de recorrer em liberdade, alternativamente seja deferida a prisão domiciliar, até decisão final de mérito. 
    b) No mérito, requer-se a confirmação da medida liminar deferida, com a concessão definitiva da ordem, a fim de que, no presente caso, seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alternativamente, seja fixado o regime inicial semiaberto, requer ainda subsidiariamente a concessão do direito de recorrer em liberdade, alternativamente seja deferida a prisão domiciliar. 
    Caso o eminente Relator, não entenda pelo não conhecido do mandamus, diante a flagrante ilegalidade requer seja concedida a ordem ex officio. ”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    Busca a impetração a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a alteração do regime inicial e a concessão do direito ao recurso em liberdade, na condenação a 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 34 dias-multa, pela prática do crime de estelionato contra idoso tentado. 
    Inicialmente, tem-se que o acórdão tido como ato coator não analisou a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, portanto o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal configuraria indevida supressão de instância. 
    (…)
    Também não comporta conhecimento a pretensão de alteração do regime inicial, pois a [...] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no entendimento de que se mostra prematura a revisão da dosimetria da pena e do regime prisional, na via do habeas corpus, quando pendente apreciação de apelação interposta concomitantemente ao writ, recurso próprio à análise das aludidas alegações, sob pena de supressão de instância (AgRg no HC n. 463.067/PA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 22/8/2019). 
    (…)
    Por fim, quanto ao recurso em liberdade, tem-se que a negativa foi fundamentada, na sentença, nos seguintes termos (fl. 249 – grifo nosso): 
    Considerando-se que os acusados Rogério e Idvaldo permaneceram presos durante o procedimento penal e, considerando ainda que o acusado Francisco Vitorino se encontra foragido, em lugar incerto e não sabido, não poderão recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Faço acrescentar que os réus Rogério e Idvaldo ostentam a condição de reincidente criminal (fl. 249). 
    O impetrante não juntou à inicial da presente impetração cópia do decreto preventivo. 
    Assim, inexiste constrangimento ilegal na negativa ao recurso em liberdade, pois [...] o Juiz, nos termos do art. 387, § 2°, do CPP, manteve a prisão preventiva na sentença, para garantir a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela reiteração delitiva, uma vez que é reincidente (RHC n. 101.887/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019). E mais: RHC n. 105.517/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018. 
    Ademais, melhor sorte não atende à impetração, quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Confira-se a fundamentação do acórdão hostilizado, neste ponto (fl. 259 – grifo nosso): 
    O paciente Idvaldo encontra-se preso desde 07 de fevereiro de 2019, destarte, há pouco mais de seis meses e a instrução processual já foi concluída, sendo proferida sentença que o condenou à pena de três anos, sete meses e dezesseis dias de reclusão em regime fechado. 
    O tempo processual relatado não decorreu de desídia do magistrado condutor do feito e, tendo sido proferida a sentença condenatória, não ocorrendo demora injustificada no processamento de eventual recurso a ser interposto pelo paciente o que inocorre no caso, este Tribunal passará a ser a autoridade coatora no tocante a eventual excesso de prazo. 
    Portanto, tendo sido o processo conduzido sem desídia e já proferia em prazo razoável a sentença ausente, ademais, notícia de qualquer mora no processamento de irresignações recursais a hipótese é de denegação da ordem. 
    Então, uma vez que prolatada sentença condenatória, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, nos termos da jurisprudência sumulada desta Corte: encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Enunciado n. 52 da Súmula do STJ, Terceira Seção, DJ 24/9/1992).
    Conclui-se, então, que a impetração não evidenciou o alegado constrangimento, pois não ficou demonstrada ilegalidade no acórdão ora hostilizado.
    Em razão disso, indefiro liminarmente o presente writ (art. 210 do RISTJ). 
      Deveras, em relação aos argumentos relativos à dosimetria da pena, bem como à pretensão de observância dos “termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020”, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto inexistiu manifestação da Corte de origem.
    Assim, destaco que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Sob outro enfoque, quanto ao aduzido excesso de prazo, o Tribunal de origem assinalou que “Idvaldo encontra-se preso desde 07 de fevereiro de 2019, destarte, há pouco mais de seis meses e a instrução processual já foi concluída, sendo proferida sentença que o condenou à pena de três anos, sete meses e dezesseis dias de reclusão em regime fechado”. Deveras, o referido entendimento está em consonância com a orientação sufragada do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito à guisa de exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. As circunstâncias do caso concreto relativas à ameaça a ordem pública e à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal podem ser suficientes para a manutenção da custódia cautelar: Precedentes. 3. Não se há cogitar de excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e contribuição da defesa para a dilação do prazo. 4. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa: Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 122.297-AgR, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 13/6/2014) (grifei)
    Ademais, cabe referir o entendimento perfilhado por esta Corte acerca da impossibilidade de a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016) 
    Além disso, impende consignar que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas, permitem seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido, trago à guisa de exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 132.322, Segunda Turma rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016).
    “Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. 5. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade do feito (pluralidade de réus, defensores e testemunhas). Processo concluso aguardando sentença. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 131.055, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.” (HC 120.027, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2015).
    No que tange à pretensão de revogação da custódia cautelar, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, é admitida pela jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 173.042-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/10/2019)
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Estelionato e Associação criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência desta Corte não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. A gravidade concreta do delito e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, inclusive porque se trata de paciente que possui condenação anterior. 4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.” (HC 154.582, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, DJe de 01/08/2019)
    “Habeas corpus. 2. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas. Prisão preventiva decretada. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Reiteração delitiva. Réu acusado de praticar outros furtos. Fuga do distrito da culpa. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor. 5. Ordem denegada.” (HC 129.168, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/12/2015)
    E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Observo, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente